Tribunal: TJBA
Processo: 8005340-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005340-15.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MAICON DE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO.

RECURSO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DEFENSIVO.

INVIABILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ACOLHIMENTO DA
DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA DEMONSTRAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E
IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
T
rata-se de apelações interpostas por Maicon de Souza Araújo e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, do CP), fixando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 11 dias-multa. O Ministério Público requereu a majoração da pena-base e alteração do regime para o fechado. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a redução do aumento decorrente da continuidade delitiva. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso da Defesa e provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há
três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para a condenação do réu; (ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial; e (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, especialmente quanto à pena-base, à fração de aumento pela continuidade delitiva e ao regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A
prova coligida nos autos, composta por prisão em flagrante,
auto de exibição e apreensão, termo de restituição,
confissão extrajudicial, testemunhos de policiais e reconhecimento pelas vítimas, revela-se suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

4. A ausência de laudo pericial impede a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, não se verificando justificativa idônea para a sua não realização, impondo-se, assim, a desclassificação para furto simples.

5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo nos autos elementos aptos a justificar sua elevação, tampouco demonstração objetiva do repouso noturno ou das consequências dos crimes.

6. A fração de 1/6 aplicada pela continuidade delitiva é proporcional ao número de delitos e está em conformidade com a Súmula 659 do STJ, não merecendo alteração.

7. O regime inicial aberto foi adequadamente fixado, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP, e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, devendo esta ser aplicada ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recu
rsos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da Defesa parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, reconhecendo a prática de dois furtos simples em continuidade delitiva, com pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, substituída, ex officio, por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de laudo pericial, quando não justificada por circunstância excepcional, impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.
2. A fração de aumento de 1/6 pela continuidade delitiva é adequada quando o agente pratica dois delitos da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi.
3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ainda que não tenha sido requerida pelas partes.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 44, 59, 65, III, “d”, 71, caput, 155, caput e § 4º, I;

Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.457/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.024.467/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023.

STJ, REsp n. 1979989/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08.02.2023, DJe 10.02.2023 (Tema 1.144).

STJ, Súmula 231; Súmula 659.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8005340-15.2023.8.05.0146 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, sendo os Apelantes e Apelados simultâneos o Ministério Público do Estado da Bahia e Maicon de Souza Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do Relator.